Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-98.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702310-98.2021.8.07.0011 RECORRENTE: DOUGLAS DUTRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. As provas colacionadas aos autos, mormente as conversas interceptadas, demonstram, seguramente, que o réu vendia CETAMINA para o consumo humano, substância sujeita a controle especial, sendo, portanto, passível de ser qualificada como droga, nos termos do artigo 66, da Lei no 11.343/2006. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O crime de falsificação de documento público, classificado doutrinariamente como formal e de perigo abstrato, não exige o uso nem a apresentação do documento falso para se caracterizar, bastando a contrafação ou modificação para a sua configuração. Afigura-se incabível o acolhimento da tese de falsificação grosseira e, por conseguinte, de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, quando o falso não é percebido de pronto, mas tão somente após a realização de perícia, com auxílio de instrumentos óticos específicos. À míngua de prova apta a demonstrar a proveniência lícita da quantia em espécie apreendida, importa ser mantido o decreto de perdimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos de lei: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal foi realizado sem a observância dos critérios legais, não se prestando, para tanto, como prova apta a sustentar a condenação; b) artigos 65 e 68, ambos do Código Penal, asseverando o cabimento da fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez do reconhecimento pessoal é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 65 e 68, ambos do CP, o acórdão recorrido encontra sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), a saber: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012